Tribunal: TJES
Processo: 5008093-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008093-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: SUPERMERCADO BRITTO SOUSA LTDA e outros (5)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONVERSÃO EM RENDA. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ente público estadual contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença originado de ação de consignação em pagamento, indeferiu o pedido de conversão em renda dos valores de ICMS depositados judicialmente.

2. A ação originária, na qual a parte contribuinte realizou depósitos judiciais para suspender a exigibilidade do tributo, foi extinta sem resolução de mérito. O juízo de primeiro grau entendeu não ser possível a apropriação dos valores pelo Fisco, sob o fundamento de ausência de lançamento fiscal formalizado apto a constituir o crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, a conversão em renda do depósito judicial, após a extinção do processo sem resolução de mérito, depende da realização de lançamento de ofício pela autoridade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a declaração do contribuinte acompanhada do depósito judicial constitui o crédito tributário, tornando dispensável a instauração de procedimento administrativo formal ou lançamento de ofício para sua constituição.

5. A extinção da ação judicial sem resolução de mérito impõe a conversão dos valores depositados em renda em favor da Fazenda Pública, uma vez que o depósito tem natureza de pagamento sob condição resolutória e a extinção anômala da lide não autoriza o levantamento da quantia pelo contribuinte se a obrigação tributária permanece hígida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e autorizar a conversão dos depósitos em renda.

Tese de julgamento: Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o depósito judicial realizado para suspender a exigibilidade constitui o crédito tributário, dispensando o lançamento de ofício, devendo os valores ser convertidos em renda da Fazenda Pública na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 150; CTN, art. 151, II; CTN, art. 156, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.357.706/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 06/06/2024; STJ, AgInt no REsp 1.651.670/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/06/2019; STJ, AgInt no REsp 2.165.006/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJEN 12/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória que, em sede de cumprimento de sentença originado de ação de consignação em pagamento, rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de conversão em renda dos valores de ICMS depositados judicialmente pelas Agravadas.

Em suas razões recursais, alega
o
Agravante, em síntese
,
que
(a) trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação (art. 150 do CTN), de modo que a própria confissão do contribuinte, materializada nos depósitos mensais, teria constituído o crédito tributário; (b) transcorrido o prazo decadencial, opera-se a homologação tácita do lançamento, tornando incontroverso o montante depositado; (c) ainda que o processo de consignação tenha sido extinto sem resolução do mérito por ausência de preparo, a extinção não impede a conversão em renda, pois a natureza tributária e autônoma dos depósitos subsiste e não depende do resultado da ação originária; (d) a permanência do
decisum
provoca risco de liberação dos valores às empresas, com grave lesão ao erário.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi deferido pela decisão id 14315519.

Os Agravados BRITTO SOUSA E CIA. LTDA., USINA PAINEIRAS S/A e AGROPECUÁRIA CARVALHO BRITTO S/A – APECARB apresentaram contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5008093-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: SUPERMERCADO BRITTO SOUSA LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória que, em sede de cumprimento de sentença originado de ação de consignação em pagamento, rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de conversão em renda dos valores de ICMS depositados judicialmente pelas Agravadas.

Em suas razões recursais, alega o Agravante, em síntese, que (a) trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação (art. 150 do CTN), de modo que a própria confissão do contribuinte, materializada nos depósitos mensais, teria constituído o crédito tributário; (b) transcorrido o prazo decadencial, opera-se a homologação tácita do lançamento, tornando incontroverso o montante depositado; (c) ainda que o processo de consignação tenha sido extinto sem resolução do mérito por ausência de preparo, a extinção não impede a conversão em renda, pois a natureza tributária e autônoma dos depósitos subsiste e não depende do resultado da ação originária; (d) a permanência do decisum provoca risco de liberação dos valores às empresas, com grave lesão ao erário.

Pois bem.

No caso vertente, observa-se que a ação de consignação em pagamento foi ajuizada em 1994 pelas empresas agravadas, que questionavam a forma de cálculo da correção monetária e os prazos de recolhimento do ICMS impostos pelo Decreto Estadual nº 3.672-N/94. Na oportunidade, as contribuintes obtiveram provimento liminar para depositar judicialmente os valores que entendiam devidos, confessando a existência da relação jurídico-tributária e do débito principal.

Sobreveio sentença de improcedência em 1995, e, após longa tramitação recursal, o processo foi extinto sem resolução de mérito por ausência de recolhimento de custas complementares. Em 18 de abril de 2008, o Juízo de origem proferiu decisão deferindo expressamente a conversão dos depósitos em renda do Estado, reconhecendo que os valores eram incontroversos e haviam sido confessados pelas autoras. Tal decisão não foi objeto de recurso tempestivo à época.

Não obstante, a decisão ora agravada, proferida anos depois, reviu o posicionamento anterior, indeferindo a conversão sob o argumento de que, não havendo lançamento fiscal formalizado, não haveria crédito tributário constituído apto a justificar a apropriação dos valores.

Em que pese as judiciosas razões apresentadas pelo Juízo
a quo
, a pretensão recursal merece acolhida.

Com efeito, a tese de que seria necessário um lançamento de ofício para constituir o crédito de ICMS depositado judicialmente não se sustenta.

Consoante cediço, o depósito judicial, efetuado em consignação, possui natureza de pagamento com sub-rogração (art. 164 do CTN), apto a extinguir a obrigação tributária (art. 156, I, CTN) tão logo homologado, ainda que tacitamente.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal Justiça firmou, há muito, a compreensão de que, em tributos sujeitos a lançamento por homologação, a constituição do crédito se perfectibiliza com a declaração do contribuinte e respectivo depósito do montante, mostrando-se desnecessária a instauração de procedimento formal para a constituição do crédito tributário.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que o "depósito efetuado por ocasião do questionamento judicial de tributo sujeito a lançamento por homologação suspende a exigibilidade do mesmo, enquanto perdurar a contenda, ex vi do disposto no art. 151, II, do CTN,
e, por força do seu desígnio, implica lançamento tácito no montante exato do quantum depositado, conjurando eventual alegação de decadência do direito de constituir o crédito tributário" (AgRg nos EDcl no REsp n. 961.049/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/11/2010, DJe de 3/12/2010)
.

2. A conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior atrai o óbice de conhecimento estampado na sua Súmula 83.

3 . Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.357.706/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO À LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL PRÉVIO. ATIVIDADE VINCULADA DO FISCO DE CONSTITUIR O CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA NÃO

CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

2. Ademais, não se conhece do recurso especial quando o dispositivo indicado como violado não possuir comando normativo capaz de sustentar a tese elencada nas razões recursais, o que demonstra que a argumentação presente no apelo excepcional é genérica e, por consequente, deficiente. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 284/STF.

3. A jurisprudência deste STJ firmou-se no sentido de que, nos casos de tributo sujeito ao lançamento por homologação, o contribuinte, ao realizar o depósito judicial com vistas à suspensão do crédito tributário,
promove a constituição deste nos moldes do que dispõe o art. 150 e parágrafos do CTN,
não havendo que se falar em decadência do direito do Fisco de lançar o débito.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.651.670/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 18/6/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. No julgamento dos ERESP 686.479/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, a Primeira Seção pacificou o entendimento de que,
nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, "o contribuinte, ao realizar o depósito judicial com vistas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, promove a constituição deste nos moldes do que dispõe o art. 150 e parágrafos do CTN. Isso porque verifica a ocorrência do fato gerador, calcula o montante devido e, em vez de efetuar o pagamento, deposita a quantia aferida, a fim de impugnar a cobrança da exação.
Assim, o crédito tributário é constituído por meio da declaração do sujeito passivo
, não havendo falar em decadência do direito do Fisco de lançar, caracterizando-se, com a inércia da autoridade fazendária apenas a homologação tácita da apuração anteriormente realizada.
Não há, portanto, necessidade de ato formal de lançamento por parte da autoridade administrativa quanto aos valores depositados." Precedentes da Primeira Seção e de ambas as Turmas de Direito Público
.

2. Não cabem Embargos de Divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (Súmula 168/STJ).

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg nos EREsp n. 1.037.202/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/5/2009, DJe de 21/8/2009.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. 1990. PRAZO DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. TERMO INICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. DISPENSA DO ATO FORMAL DE LANÇAMENTO. PRECEDENTES.

1. O depósito judicial do tributo questionado torna dispensável o ato formal de lançamento por parte do Fisco
(REsp 901052 / SP, 1ª S., Min. Castro Meira, DJ de 03.03.2008; EREsp 464343 / DF, 1ª S., Min. José Delgado, DJ 29.10.2007; AGREsp 969579 / SP, 2ª T., Min. Castro Meira, DJ 31.10.2007; REsp 757311 / SC, 1ª T., Min. Luiz Fux, DJ 18.06.2008) .

2. Embargos de divergência a que se dá provimento.

(EREsp n. 671.773/RJ, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/6/2010, DJe de 3/11/2010.)

De igual modo, mostra-se escorreita a tese recursal quanto à alegação de que a extinção do processo originário sem resolução do mérito não elide a titularidade estatal sobre valores cuja origem se encontra confessada e incontroversa, ao contrário do que reconhecido na decisão agravada. Nesta hipótese, não haveria óbice à conversão em renda dos valores depositados.

O referido entendimento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESTINAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

I - A regra da conversão dos depósitos judiciais em renda da Fazenda Pública deve ser seguida quando não mais houver controvérsia judicial sobre a exigibilidade dos créditos tributários correlatos, exigindo-se, por conseguinte, o trânsito em julgado para tal providência. Precedentes.

II - Na hipótese em que há extinção do processo, sem resolução do mérito, o depósito deve ser convertido em renda do ente fazendário, após o trânsito em julgado. Precedentes.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.165.006/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1º E 19 DA LEI N. 12.016/2009 E 485, 525, 926 E 927 DO CPC/15. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEVANTAMENTO PELO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM RENDA DA UNIÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.

III - É firme o posicionamento deste Tribunal Superior acerca dos depósitos judiciais realizados com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário somente poderem ser levantados pelo contribuinte nos casos em que ele se sagrar vencedor na questão de mérito em que se discute a exigibilidade das respectivas exações. Por outro lado,
em caso de extinção sem julgamento de mérito, o valor é convertido em renda do Fisco, exceto na hipótese de a entidade pública não ser o sujeito ativo da exação
, orientação a que adiro, com ressalva de meu posicionamento pessoal, em nome da uniformidade jurisprudencial.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.040.609/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPÓSITO DO MONTATE INTEGRAL DA DÍVIDA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE (ART. 151, II, DO CTN). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM RENDA DA UNIÃO. LEVANTAMENTO INDEVIDO PELA CONTRIBUINTE. INÍCIO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A FAZENDA PÚBLICA REAVER ESSES VALORES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA FAZENDA NACIONAL.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, o depósito judicial realizado para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação judicial extinta sem resolução de mérito deve ser convertido em renda do ente tributante.

2. Ainda sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça manifestou o entendimento de que a realização do depósito integral constitui o crédito tributário, de modo que o prazo prescricional quinquenal, para que a Fazenda Pública recupere os valores indevidamente levantados, inicia-se após a extinção do depósito, em virtude da cessação da causa suspensiva da exigibilidade do crédito fiscal.

Precedentes.

3. No caso, a contribuinte informou que o levantamento do depósito judicial ocorreu há mais de 23 (vinte e três) anos e que, até o presente momento, não houve qualquer medida apta a reaver os valores indevidamente levantados. Assim, considerando a expedição do alvará judicial, em meados do ano 2000, e as informações prestadas pela agravante, não contestadas pela Fazenda Nacional, inviável o provimento do recurso especial interposto pelo ente público para remediar a decisão que determinou indevidamente o levantamento do depósito judicial que deveria ter sido convertido em renda da União.

4. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.

(AgInt no REsp n. 1.503.962/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

À luz de tais considerações, tem-se que a exigência de procedimento administrativo de lançamento para valores já depositados e confessados mostra-se como formalismo contrário à lógica do sistema tributário nacional, porquanto o crédito encontra-se constituído e a lide foi encerrada sem êxito para os contribuintes, de modo que a destinação legal dos valores deve ser aos cofres públicos.

Por fim, impõe-se enfrentar a tese suscitada pelas Agravadas em suas contrarrazões, no sentido de que o Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça no ano de 2001 (Embargos de Declaração na Apelação nº 024940067184) teria indeferido a conversão em renda e, com seu trânsito em julgado, impediria a pretensão atual do Estado.

Impende considerar que a decisão colegiada de 2001 limitou-se a extinguir o processo sem resolução de mérito por ausência de preparo recursal (falta de recolhimento de custas complementares), indeferindo a conversão naquele momento processual específico justamente porque não houve análise do mérito da demanda consignatória. Tratou-se, portanto, de um indeferimento de cunho processual e momentâneo, e não de uma declaração de inexistência da relação jurídico-tributária ou de reconhecimento do direito das empresas ao levantamento dos valores. De outro lado, atribuiu-se expressamente ao Juízo
a quo
a análise da questão.

A conclusão ora apontada é extraída do próprio teor do voto condutor que julgou os embargos de declaração e indeferiu o pedido de conversão do depósito em renda. Veja-se:

“[...]

Ainda que assim seja, permito-me, neste recurso, apreciar conjuntamente o pedido de conversão em verba do Estado manifestado pelo Estado do Espírito Santo, e vejo-me obrigado a esclarecer que tal pedido só pode e deve ser apreciado quando do trânsito definitivo em julgado da sentença e em caso de sucesso do requerente na demanda, além do que, o julgamento como se deu de extinção do processo por ausência de pagamento das custas complementares com a consequente baixa na distribuição, acarreta situações peculiares que não fazem presumir ter o Estado logrado êxito na demanda, exatamente por não ter sido apreciado o mérito.

Assim sendo, diante do que acima exposto, INDEFIRO o pedido de conversão em renda manifestado pelo Estado do Espírito Santo, devolvendo a questão à apreciação do juízo singular, ao mesmo tempo em que NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS.”

[...]”

Ocorre que, após o trânsito em julgado daquele acórdão e o retorno dos autos à origem, a questão da destinação dos valores foi novamente submetida ao crivo judicial, conforme salientado anteriormente. Em 18 de abril de 2008, o Juízo de primeira instância, exercendo sua competência na fase de cumprimento e considerando a natureza do depósito como garantia do crédito confessado, deferiu expressamente a conversão em renda em favor do Estado.

Desta decisão de 2008, as Agravadas foram regularmente intimadas e não interpuseram qualquer recurso à época. Operou-se, portanto, a preclusão temporal sobre a decisão de 2008, que definiu, de modo superveniente e definitivo, a sorte dos depósitos.

Pretender agora, mais de uma década depois, valer-se de um acórdão processual de 2001 para desconstituir uma decisão de mérito proferida em 2008 e não recorrida, sob a alegação de "cumprimento de acórdão", configura comportamento contraditório e violação à segurança jurídica que se estabilizou com a inércia das próprias recorridas.

Ademais, conforme delineado, a extinção sem mérito da ação consignatória, onde houve confissão de dívida e depósito para suspensão da exigibilidade, impõe a conversão em favor do Ente Público, sob pena de o Poder Judiciário chancelar o inadimplemento de tributo confessadamente devido.

Assim, rejeito a alegação.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão agravada e autorizar a conversão em renda dos valores depositados nos autos em favor do Estado do Espírito Santo, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.